Tribunal: TJDFT
Processo: 0744181-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744181-07.2022.8.07.0001 RECORRENTES: LOURENÇO FERNANDES, LOURENÇO ÂNGELO FERNANDES, LUANA CAVALCANTE FERNANDES RECORRIDO: EGUINALDO JOSE DE SOUZA JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. MANIFESTO EXCESSO. LEGÍTIMA DEFESA. DESPROPORCIONAL. NÃO INCIDÊNCIA AGRAVANTE ARTIGO 61, INCISO II, “G”, DO CÓDIGO PENAL. DECOTE PENA DE MULTA. MANTIDA NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AFASTAMENTO DANO MORAL. PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos no artigo 129, “caput” (lesão corporal), por duas vezes, e artigo 129, §1o, inciso I (lesão corporal grave), ambos do Código Penal, às penas de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 8 (oito) meses e 6 (seis) dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa. II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem em: (i) absolvição dos crimes de lesão corporal pelo reconhecimento da legítima defesa e do estrito cumprimento do dever legal; (ii) reconhecimento das atenuantes previstas no artigo 65, inciso III, “c”, “d” e “e”, do Código Penal; (iii) a substituição da pena restritiva de liberdade por privativas de direitos; (iv) o afastamento das condenações por danos morais. III. Razões de decidir: 3. No caso, verifica-se que houve manifesto excesso na ação do acusado ao golpear a vítima com um “mata-leão”. Com efeito, ainda que a vítima tivesse cometido uma infração administrativa e, no máximo, cometido um crime (de menor potencial ofensivo), em momento algum houve alguma atitude que justificasse o uso da força daquela maneira. Portanto, o acusado, na qualidade de agente de segurança pública, excedeu os limites do razoável, haja vista que se afastou das cautelas inerentes ao exercício de sua função e adotou conduta incompatível com a formação que recebeu. 4. A configuração da legítima defesa, como excludente de ilicitude, requer a comprovação do atendimento aos requisitos do artigo 25 do Código Penal, que exige o uso “moderado” dos “meios necessários” ao se repelir “injusta agressão”, em concomitância, o que não se verificou na espécie. 5. Em que pese o acusado seja policial militar, os delitos não foram cometidos em razão do cargo. Logo, deve ser afastada a agravante do artigo 61, inciso II, “g”, do Código Penal. 6. Não há nos autos elementos aptos a demonstrar a incidência da atenuante genérica da violenta emoção (artigo 65, inciso III, alínea “c” do Código Penal). 7. No que se refere à atenuante do artigo 65, inciso III, “e”, apesar de dos crimes terem sido cometidos sob a influência de multidão em tumulto, restou comprovado nos autos que tal circunstância foi provocada pelo acusado. Assim, não há como incidir referida atenuante. 8. Os crimes foram cometidos mediante emprego de violência, ademais, foram valoradas negativamente ao réu a culpabilidade e as circunstâncias, fato que obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 9. De rigor o afastamento da reparação por danos morais, tendo em vista que não houve pedido expresso formulado pelo Ministério Público na denúncia. IV. Dispositivo: 10. Recurso parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sustentando cabível a indenização por danos morais no caso dos autos e que a aludida indenização independe de pedido do parquet na denúncia. Assevera o acerto da sentença monocrática quanto à matéria. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 387, inciso IV, do CPP, e quanto ao correlato dissenso interpretativo. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de natureza jurídica e infraconstitucional. A divergência, por seu turno, foi apresentada nos moldes da legislação aplicável. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012